Tribunal: TJMT
Processo: 0006895-97.2011.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006895-97.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORCELINA DE FATIMA ANTUNES DE SOUSA BARBOSA - CPF: 918.971.061-49 (APELANTE), THAISE MARIA ATAIDE CUNHA - CPF: 961.228.111-49 (ADVOGADO), ROSANGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - CPF: 767.893.651-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), LOANES FATIMA ARTUSI - CPF: 420.399.750-04 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MARIA AMELIA MASCHIO - CPF: 960.013.990-34 (ADVOGADO), LUIZA CAVICHIOLI DOERING - CPF: 470.877.490-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – NÃO IMPUGNAÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa se o convencimento do juízo foi devidamente motivado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Usucapião Urbano Especial julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que comprovou a aquisição do imóvel por meio de contrato de compra e venda bem como sua ocupação desde dezembro de 2005, e inclusive juntou as faturas de energia elétrica que teria quitado e que estavam em nome do possuidor antecedente, além de outros documentos.

Argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois referidas faturas teriam sido desconsideradas como demonstração do requisito temporal, sobretudo porque evidenciam a continuidade da posse anterior.

Diz que foi
“reconhecida a existência de unidade consumidora em nome de terceiro de boa-fé, pela própria Recorrida, na contestação. Logo, prova incontroversa, cuja ausência de apreciação viola os artigos 7º e 371 do CPC/2015, além de violar direito trazido no art. 183 da CF/88.”

Acrescenta que reforça a nulidade do
decisum
a não apreciação de fato constitutivo superveniente, visto que configuraria cerceamento de defesa.

Afirma que tem o direito de completar o prazo de Usucapião no curso da demanda e que devido à não concessão de liminar na Ação Reivindicatória n. 8666-13.2011.8.11.0037 (Código n. 109455) permaneceu com a posse até a prolação da sentença, portanto não teria ocorrido a interrupção da prescrição aquisitiva.

Alega que
“a mera menção genérica de que ‘os documentos juntados não são suficientes a demonstrar a posse da Requerente por 05 (cinco) anos ininterruptos’ não satisfazem o conceito de fundamentação adequada em expressa inobservância do dever de esclarecimento arrazoado (art. 189, §1º, II e III do CPC/2015), pois impede que a parte verifique se o conteúdo da prova produzida fora apreciado, bem como, obsta conferir o sentido que fora atribuído pelo julgador ao documento produzido”
.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n. 77779956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (Id n. 78559956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que desde 2005 exerce de forma mansa e pacífica e com
animus domini

a posse de 225m2 do lote n. 10, quadra 09, Rua Arlindo Cornelli, no Parque Eldorado, por mais de seis anos. Diz que adquiriu o imóvel por meio de Contrato de Compra e Venda firmado com Jovelino da Silva Lima (e que nele constou, por equívoco, o lote n. 12), que já residia no local há cinco anos, de modo que, somadas, as posses totalizam onze anos. Afirma que, com muita dificuldade, começou a construir na área, primeiro um pequeno cômodo de alvenaria com um banheiro, depois dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e uma pequena varanda.

O juízo de origem julgou improcedente a Ação, como se pode inferir do trecho abaixo transcrito.

Importante destacar que a apelante não ataca o mérito da demanda, limitando-se a expor seu inconformismo em questões que denomina de preliminares
.

A Apelante argui que a sentença é nula por dois motivos.

Primeiro, as faturas de energia elétrica não teriam sido consideradas como demonstração do requisito temporal da usucapião, sobretudo quando evidenciam a continuidade da posse anterior. Acrescenta que foi
“reconhecida a existência de unidade consumidora em nome de terceiro de boa-fé, pela própria Recorrida, na contestação. Logo, prova incontroversa, cuja ausência de apreciação viola os artigos 7º e 371 do CPC/2015, além de violar direito trazido no art. 183 da CF/88.”

Segundo, não foi apreciado o superveniente fato constitutivo do direito de completar o prazo de usucapião no curso da demanda, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Assinala que
“a mera menção genérica de que ‘os documentos juntados não são suficientes a demonstrar a posse da Requerente por 05 (cinco) anos ininterruptos’ não satisfazem o conceito de fundamentação adequada em expressa inobservância do dever de esclarecimento arrazoado (art. 189, §1º, II e III do CPC/2015), pois impede que a parte verifique se o conteúdo da prova produzida fora apreciado, bem como, obsta conferir o sentido que fora atribuído pelo julgador ao documento produzido”
.

Tais alegações são improcedentes, pois o juízo de origem fundamentou de forma satisfatória seu convencimento ao assim consignar:

“Em análise do caso, compulsando as alegações da parte requerente juntamente com as provas carreadas aos autos, constato que não restou demonstrado seu direito à usucapião especial de imóvel urbano, visto que não preencheu o requisito de lapso temporal, já que não conseguiu demonstrar a suposta posse anterior para ser somada à sua, bem como que os documentos juntados não são suficientes a demonstrar sua posse por 05 (cinco) anos ininterruptos.

(...)

A posse ‘animus domini’ exige que o possuidor, ainda que saiba que não é o proprietário, não reconheça, sobre a coisa, nenhum direito superior ao seu. (...)

Desse modo, não há como se reconhecer como posse mansa e pacífica se não há elementos comprobatórios suficientes, tais como fotos, documentos, notas fiscais de melhorias realizadas no imóvel, e ainda a requerente reconhece que não foi diligente o suficiente a fim de garantir a inexistência de vícios em sua posse.

A parte requerida, por sua vez, demonstrou sua propriedade, bem como que questionou a posse da requerente em 2009, de modo que, considerando que as provas documentais juntadas pela requerente datam de 2005 a 2011, não há como reconhecer sua posse como mansa e pacífica, ante a interpelação realizada pela requerida, seja pessoalmente, seja através da Ação Reivindicatória que foi ajuizada, de maneira que não há como acolher sua pretensão.”

Por conseguinte, mesmo que não tenha se reportado expressamente às contas de energia elétrica nem à possibilidade de implemento do prazo no decorrer da lide, a sentença foi clara quanto às provas documentais trazidas pela apelante serem de 2005 e 2011, e à apelada ter impugnado a posse em 2009 por meio de Notificação Extrajudicial emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Primavera do Leste, e depois mediante o ajuizamento de Ação Reivindicatória, o que afasta o seu caráter manso e pacífico, e afeta diretamente o requisito do lapso temporal, que, por esse motivo, também não pôde ser completado no curso do feito, aspectos imprescindíveis para a Usucapião.

Vale ressaltar que o fato de ter sido indeferida liminar na Ação Reivindicatória conexa (n. 8666-13.2011.8.11.0037) não torna imutáveis os fundamentos nela consignados, pois trata-se de decisão precária. Tanto é que não foi mantida na sentença, que foi pela procedência dos pedidos.

Não se pode também invocar o princípio da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia se os requisitos legais da prescrição aquisitiva não foram atendidos, nem demonstrada posse justa, sem os quais não há como acolher a tese de usucapião.

Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em primeiro grau comportam majoração por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
.

(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022